Tribunal: TJDFT
Processo: 0700712-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0700712-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. AGRAVADO: MARIA TEREZA BUAIZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 42688129), com pedido liminar, interposto pelo BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A contra a decisão proferida pelo magistrado da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada em desfavor de MARIA TEREZA BUAIZ, determinou a não alienação do bem – objeto da medida liminar executada – em razão da reconvenção manejada pelo devedor. Em suas razões, o agravante alega ofensa aos preceitos legais referentes à consolidação da posse e propriedade do bem após findo o prazo de 5 (cinco) dias seguintes ao cumprimento da medida liminar de busca e apreensão, sem que haja o pagamento da integralidade da dívida. Sustenta, em síntese, a probabilidade do direito no art. 3o, § 1o do Decreto-Lei 911/69 e afirma que o risco ao resultado útil do processo reside na depreciação do bem apreendido, concomitantemente ao aumento do crédito fiduciário acrescido do valor das diárias de guarda do bem em depósito, resultando em extrema prejudicialidade ao Agravante que busca a amortização da dívida por meio da venda do bem pelo melhor preço possível. Requer a tutela de urgência recursal, a ser confirmada no mérito, para permitir que o Banco Agravante, após consolidado a posse plena e exclusiva do bem, possa aliená-lo, antes da sentença. Preparo regular (ID 42688130) e 42688131). É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, vislumbro presentes os elementos cumulativos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Na ação de busca e apreensão em alienação judiciária, regida pelo Decreto-Lei n. 911/69, conquanto cabíveis a reconvenção e a revisão das cláusulas contratuais ou do cálculo do débito em cobrança, não se descura do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça-STJ, no sentido de que a simples propositura da ação revisional, sem o depósito do valor que o devedor entende como incontroverso, não descaracteriza a mora e não obsta a ação de busca e apreensão. Nesse sentido, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. IRRESIGNAÇÃO DO REQUERIDO. 1. A mora do devedor é comprovada pelo protesto do título, se houver, ou pela notificação extrajudicial feita por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos. Suficiência da entrega da notificação no endereço do devedor, ainda que não lhe seja entregue pessoalmente. Precedentes. 2. A simples propositura de ação revisional não é suficiente para descaracterização da mora, a teor da Súmula 380/STJ. O afastamento da mora reclama a presença concomitante dos seguintes requisitos: (i) ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; (ii) efetiva demonstração da plausibilidade da pretensão (consonância com a jurisprudência do STF ou do STJ); e (iii) depósito ou prestação de caução idônea do valor referente à parcela incontroversa, para o caso de a contestação ser apenas de parte do débito. Precedentes. Súmula 83/STJ 3. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, com base nas provas carreadas aos autos, concluiu não estarem presentes os requisitos para o afastamento da mora, pois insuficientes os valores depositados judicialmente. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.022.809/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/10/2018, DJe de 11/10/2018.) grifo nosso Por sua vez, quando executada a liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, e não paga a integralidade da dívida no prazo de 5 (cinco) dias, o art. 3o, § 1o do Decreto-Lei 911/69, estabelece a automática consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário. Nessa esteira, uma vez consolidadas a posse plena e a propriedade do credor fiduciário sobre o bem apreendido, legitima-se ao próprio vender o bem para amortização do débito. Conforme firmado pelo Tribunal da Cidadania, caso a sentença julgue improcedente o pedido de busca e apreensão, após já vendido o bem, impõe-se ao credor ressarcir o devedor fiduciante quanto aos prejuízos que este sofrer em razão da perda do bem. É o que se confere, in verbis: DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO BEM REVOGADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO AO DEVEDOR FIDUCIANTE. INVIABILIDADE, ANTE A SUA ALIENAÇÃO. RESTITUIÇÃO QUE DEVE OBSERVAR O VALOR MÉDIO DE MERCADO DO VEÍCULO À ÉPOCA DA BUSCA E APREENSÃO. TABELA FIPE UTILIZADA. 1. Ação de busca e apreensão, em virtude de suposto inadimplemento de contrato de financiamento, garantido por alienação fiduciária. 2. Ação ajuizada em 30/10/2007. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/05/2018. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal, a par de analisar acerca da ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, é definir qual é o valor a ser restituído ao devedor fiduciante quando há venda extrajudicial do bem no bojo de ação de busca e apreensão posteriormente julgada extinta sem resolução do mérito - se o valor do veículo na Tabela FIPE ou se o valor propriamente obtido com a sua venda extrajudicial. 4. A tabela FIPE é comumente utilizada para pesquisa do preço médio de veículos e serve como balizador de valores dos veículos automotores terrestres, considerando, inclusive, os diversos fatores de depreciação existentes. 5. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial. 6. Após a execução da liminar de busca e apreensão do bem, o devedor terá o prazo de 5 (cinco) dias para pagar a integralidade da dívida pendente, oportunidade em que o bem lhe será restituído sem o respectivo ônus. Caso o devedor não efetue o pagamento no prazo legal, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da alienação fiduciária no patrimônio do credor. 7. Consolidado o bem no patrimônio do credor, estará ele investido em todos os poderes inerentes à propriedade, podendo vender o bem. Se, contudo, efetivar a venda e a sentença vier a julgar improcedente o pedido, o risco do negócio é seu, devendo ressarcir os prejuízos que o devedor fiduciante sofrer em razão da perda do bem. 8. Privado indevidamente da posse de seu veículo automotor, a composição do prejuízo do devedor fiduciante deve traduzir-se no valor de mercado do veículo no momento de sua apreensão indevida (valor do veículo na Tabela FIPE à época da ocorrência da busca e apreensão). 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido, com majoração de honorários. (REsp n. 1.742.897/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/9/2020, DJe de 16/9/2020.) grifo nosso Com efeito, outra não é a compreensão deste Tribunal de Justiça ao se posicionar pela impossibilidade de condicionar a venda extrajudicial do bem à prévia decisão judicial, quando já consolidada a posse pela e propriedade exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI N. 911/69. RESTRIÇÃO DE VENDA E REMOÇÃO DO BEM PARA FORA DO DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. ESCOAMENTO DO PRAZO DE PURGA DA MORA. CONSOLIDAÇÃO AUTOMÁTICA. POSSE E PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 1. Nos termos do § 1o do art. 3o do Decreto-Lei 911/69, conforme redação dada pela Lei 10.931/2004, "cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária". 2. A determinação imposta ao credor de manter o veículo em depósito nos limites territoriais do Distrito Federal, bem como a necessidade de autorização judicial para sua alienação, contraria a legislação em vigor. 3. Recurso provido. (Acórdão 1308260, 07185737820208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/12/2020, publicado no PJe: 16/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO ALIENADO. PROIBIÇÃO DE RETIRADA DO BEM E ALIENAÇÃO. OFENSA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO. ART. 3o DO DECRETO-LEI No 911/69. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. A proibição de retirada do bem do Distrito Federal por prazo indeterminado e inibição da venda até ulterior deliberação do Juízo ofende o teor do art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/69, o qual determina que, após transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, incluídos aí o direito a circular e alienar livremente o veículo. 2. Não há a previsão no Decreto-Lei n.o 911/69, que rege a matéria, de proibição de remoção do bem para outra unidade da federação até prolação da sentença na ação de busca e apreensão, considerando que o prazo para purgar a mora é de 5 (cinco) dias contados da execução da liminar, ou seja, da apreensão, e em caso de ausência de purgação da mora pelo devedor, o credor será consolidado na propriedade do bem, nos termos do que prevê o § 1o do art. 3o do referido diploma legal. 3. Se transcorrido in albis o prazo para purgar a mora, estipulado no § 1o do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69, não deve prevalecer a proibição de remoção do veículo para fora dos limites territoriais do Distrito Federal, e sua alienação, tampouco o seu condicionamento à prévia comunicação ou autorização judicial, haja vista inexistir amparo legal à restrição. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1269993, 07152644920208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 11/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mais, o perigo de dano grave de difícil reparação se evidencia, na espécie, pela inevitável depreciação do bem apreendido e pela sujeição do agravante às diárias de guarda do bem em depósito, de modo a prejudicar o êxito do credor na percepção do seu crédito. Presentes, portanto, os requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada (art. 1.019, I, e art. 300, ambos do CPC). Com essas considerações, DEFIRO a tutela de urgência recursal para, uma vez consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo alienado na forma do Decreto-lei 911/69, autorizar a sua venda independentemente de prévia autorização judicial. Intime-se Agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Brasília-DF, 15 de janeiro de 2023. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator